Tribunal: CARF
Processo: 13748.000743/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000743/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.487 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA EMILIANA DA ROCHA PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$38.287,46.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000743/2010-78
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.487 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000743/2010-78

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls 39-43, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2009, ano-calendário 2008, com ciência em 14/09/2010 (fl. 48), sendo
constituído crédito tributário no valor de R$ 20.513,49, composto das seguintes
parcelas:

Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 40-41) foi lançado de ofício
o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no decorrer da
ação fiscal:

Impugnação
Foi apresentada impugnação (fl. 01), em 08/10/2010 através da qual o sujeito passivo,
após qualificar-se, e resumir os fatos, apresentou sua defesa com a anexação de
documentos relacionados.
Pedido
Subentende-se que o sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.487 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000743/2010-78

Ciente do acórdão da DRJ em 16/03/2011, o(a) contribuinte, em 15/04/2011,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, glosadas na autuação porque
a documentação comprobatória não atenderia às formalidades legais (fl.43).
Apreciando os documentos juntados à impugnação, o colegiado de primeira
instância manteve a exigência, registrando:
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por:
I) Considerar ineficaz a Declaração emitida pela Associação Comercial Empresarial de
Petrópolis (fl. 02), para fins de comprovar despesas com plano de saúde da UNIMED,
no valor de R$ 4.080,00 pois, conforme se depreende do teor deste documento, o titular
é o cônjuge Ubirajara Edson Pires, que apresentou para o ano exercício 2009 DIRPF no
modelo simplificado, conforme imagem da tela de pesquisa abaixo. Esta situação é
impeditiva para fins de compensação desta despesa médica em outra DIRPF pois, ao
optar pelo desconto simplificado em sua base de cálculo, todas as suas despesas
dedutíveis são substituídas pelo desconto.

II) Considerar ineficazes os doze Recibos emitidos por Paulo César Duarte Lourenço
(fls. 03 a 14), no valor total de R$ 15.840,00, com base nos fundamentos contidos nos
itens 4; 5 e 7.1 do presente voto. Porque representam valores expressivos, justificando a
exigência da comprovação do seu efetivo dispêndio, conforme exposto no item 7.1, que
não foi cumprida.
III) Considerar ineficazes os seis recibos emitidos por Ronaldo Brant Santos (fls. 15 a
20), no valor total de R$ 6.000,00, com base nos fundamentos contidos nos itens 4; 5 e
7.1 do presente voto. Por se tratar de despesa de valor considerável, necessitaria que o
efetivo dispêndio fosse confirmado, e porque a necessidade de tratamento contido nestes
documentos caberia ter sido comprovada por meio de prescrição médica, que não foi
demonstrada.
IV) Considerar ineficazes os quatro recibos emitidos por Cristiane Ferreira Farah (fls.
21 a 24), no valor total de R$ 14.000,00, com base nos fundamentos contidos nos itens
4; 5 e 7.1 do presente voto. Por se tratar de despesa de valor considerável, necessitaria
que o efetivo dispêndio fosse confirmado, e porque a necessidade de tratamento contido
nestes documentos caberia ter sido comprovada por meio de prescrição médica, que não
foi demonstrada.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.487 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000743/2010-78

Em suma, deve ser mantida totalmente a glosa de despesas médicas no montante de R$
39.920,00.
Entendo que merece reparo a decisão recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
Dessa feita, devem ser revistas as glosas dos pagamentos informados com os
profissionais Paulo Cesar Lourenço, Ronaldo Santos e Cristiane Farah.
Em relação à Unimed, a contribuinte declarou o montante de R$4.080,00. Em seu
recurso, a recorrente pede o restabelecimento do valor de R$2.447,46, relativo às despesas
médicas próprias.
Tal pedido levaria ao entendimento de que a contribuinte concorda com a glosa da
despesa relativa ao seu marido, mas, ao final do seu recurso, ela requer o cancelamento do débito
exigido.
É certo que o marido da contribuinte não poderia se utilizar da dedução das
despesas médicas dele, porque optou pelo desconto simplificado. Entretanto, esse fato não
impede que a contribuinte se utilize das despesas médicas próprias na declaração de ajuste
dela. Registro que, no caso de integrantes da unidade familiar, dispensa-se a comprovação da
transferência dos recursos para pagamento da despesa. Esse entendimento já se encontra
pacificado, inclusive na Receita Federal do Brasil, conforme se extrai das orientações contidas
no manual de Perguntas e Respostas IRPF, editado anualmente.
Dessa feita, é de se cancelar a glosa da despesa no montante de R$2.447,46,
relativa à despesa médica própria da contribuinte.
Quanto aos gastos do marido com o plano, cabe a manutenção da glosa, visto que
somente são dedutíveis as despesas médicas próprias do contribuinte e dos dependentes
informados na declaração, a teor da legislação de regência já citada neste voto e indicada na
autuação.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.487 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000743/2010-78

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$38.287,46.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 137
DF CARF MF
Original